Tribunal: TJES
Processo: 5009979-40.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009979-40.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRAYAN WILLIANS ADAMI SOUZA
RECORRIDO: VANDERLY CHEFER
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Aproveito para deferir o pedido de gratuidade pleiteado.

2. RELATÓRIO

VANDERLY CHEFER, ingressou com a presente ação indenizatória em face de BRAYAN WILLIANS ADAMI SOUZA, ambos devidamente qualificado nos autos. Alega, a parte recorrente, em síntese, que sofreu uma colisão em seu veículo devido a imprudência do recorrido. Aduz que entrou em contato com o requerido extrajudicialmente, porém, sem êxito. Assim, requer que o requerido seja condenado a indenização a título de danos morais e materiais.

Em sede de

sentença, JULGOU PROCEDENTE os pedidos iniciais com espeque no art. 487, I do CPC. Para CONDENAR, a parte ré ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 3.325,00 (três mil, trezentos e vinte e cinco reais), que deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo e com juros a partir do evento danoso, bem como, CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 6754651) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgados improcedentes os pedidos formulados na exordial.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Ficou demonstrado na r. sentença proferida pelo juízo a quo que a parte recorrente tratou de cumprir com o ônus probatório que lhe é imposto pelo diploma processual. Analisando o caso, bem como as imagens colacionadas nos autos, resta incontroverso que a preferência no presente caso era do autor que pois esta vinha pela direita do recorrido, nos termos do artigo 29, alínea "c" do CTB.

Ademais, o recorrido em sede de contestação aduz que a responsabilidade pelo acidente ocorreu por parte do recorrente, sem contudo trazer aos autos provas inequívocas que pudessem embasar a alegação, visto que não demonstrou que o recorrente adentrou de forma abrupta do na via causando a colisão.

Sendo assim, resta claro que houve imprudência por parte do recorrido colocando em risco a integridade física e gerando danos à parte recorrente, passíveis de indenização materiais e morais, conforme demonstrado no orçamento colacionado aos autos (ID 6754636).

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto, no mérito, nego-lhe provimento e mantenho a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa em razão do benefício da assistência jurídica gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)